Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR VÍDEO DE MONITORAMENTO E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. VALOR PROBATÓRIO DE TESTEMUNHO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA POR PRÁTICA DO DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRÁTICA DE CRIME EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como autor de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, afastamento da majorante, revaloração das circunstâncias judiciais, reconhecimento da minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas e redução de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há fundamento para afastar a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, reconhecer a minorante do tráfico privilegiado e alterar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vídeo de monitoramento e os depoimentos firmes e coesos dos policiais, corroborados pela apreensão de 17 porções de crack e uma de cocaína embaladas para venda, comprovam a prática do tráfico.
4. Os depoimentos de policiais, prestados no exercício da função e sem indícios de má-fé, gozam de presunção de veracidade e têm valor probatório para fundamentar condenação quando corroborados por outros elementos.
5. A conduta social foi negativada de forma idônea, pois o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por condenação anterior.
6. A reincidência e os maus antecedentes foram legitimamente reconhecidos a partir de condenações definitivas distintas.
7. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide quando o crime ocorre em local de trabalho coletivo, como a Rodoviária do Plano Piloto, sendo irrelevante a prova de efetivo fluxo de pessoas no momento da prisão.
8. A minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica ao réu reincidente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.